Tribunal: TJMT
Processo: 1009637-40.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009637-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DG MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 19.244.497/0001-11 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DIOGO GERALDINO - CPF: 010.164.731-09 (RECORRENTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), JOSEPH LOUTFI KASSAB - CPF: 293.229.101-78 (RECORRENTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009637-40.2021.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Claro S/A

Parte Recorrida:
DG Medicamentos Eireli e outros

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta: 89

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – GOLPE DE “CLONAGEM” DO
WHATSAPP
– CÓDIGO FORNECIDO PELO USUÁRIO POR LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE – FALHA DE SEGURANÇA POR PARTE DA DEMANDADA NÃO DEMONSTRADA – CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELOS AUTORES – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Apesar da responsabilidade objetiva da empresa de telefonia por danos ao consumidor, não há que se falar em dever de indenizar quando no caso concreto não restar comprovada qualquer conduta que tenha permitido ou facilitado a fraude praticada por terceiro.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação
indenizatória em que os autores postulam reparação por danos materiais e morais em razão de golpe
sofrido por meio de estelionatário, mediante fornecimento de código de segurança do
WhatsApp
pelo consumidor a terceiro, possibilitando acesso ao aplicativo
.

Contestado o feito, a reclamada alega ser parte ilegítima para responder a demanda, sustentando que não haveria correlação entre os fatos descritos e o serviço prestado pela empresa de telefonia, visto que a fraude ocorreu diretamente no aplicativo de mensagens
WhatsApp
e decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

Sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial, condenando a reclamada ao pagamento de
(I)
indenização por danos materiais em favor de
JOSEPH LOUTFI KASSAB, no valor de R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais), consistente no montante da transferência efetivada ao falsário, e
(II)
reparação por danos
morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de
JOSEPH LOUTFI KASSAB e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos demais demandantes - DIOGO GERALDINO e DIOGO GERALDINO PF
.

Inconformada, a reclamada apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença e julgamento improcedente dos pedidos iniciais.

Devidamente intimados para apresentar contrarrazões, os reclamantes pedem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se na responsabilidade da empresa de telefonia por danos causados ao consumidor em decorrência de golpe de “clonagem” de
WhatsApp,
que culminou na transferência de valores pelo demandante JOSEPH LOUTFI KASSAB a terceiro, que se passava pelo autor DIOGO GERALDINO.

O acervo probatório dos autos demonstra que o recorrido DIOGO GERALDINO foi vítima de
golpe
do
WhatsApp
. No entanto, não há elementos que evidenciem a participação, conivência ou omissão da empresa recorrente em relação aos fatos descritos, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte na presente hipótese.

O próprio autor admitiu, no Boletim de Ocorrência lavrado (ID 100371484, fls. 19/20), ter fornecido código de segurança de seu
WhatsApp
via ligação a um estelionatário, que passou a agir causando-lhe prejuízos de ordem
moral
e patrimonial.

O referido aplicativo de mensagens vem sendo utilizado frequentemente para a prática de golpes que culminam na transferência de valores a terceiro falsário.

Contudo, essa situação não se confunde com a clonagem de
chip
, que ocorre quando são utilizadas duas linhas idênticas simultaneamente, sobretudo porque, no âmbito do
WhatsApp
, há participação fundamental das vítimas, que de alguma forma fornecem ao golpista o elemento-chave (código) para o acesso ao aplicativo.

A partir de tal ordem de significâncias fáticas e jurídicas, resta afastado o nexo causal entre o dano alegado (prejuízos materiais e morais) e a prestação de serviços por parte da ré, ora recorrente, afastando-se a responsabilidade da empresa de telefonia, no caso concreto.

Isso porque, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art.
14
,
§ 3º
,
II,
do
CDC
.

Nesse sentido segue entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO
INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – GOLPE CLONAGEM DO WHATSAPP – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS – DANO MORAL DO AUTOR INEXISTENTE EM RELAÇÃO À RECORRIDA – ATO ILÍCITO AFASTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA –
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10011288820218110044, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 04/07/2022)

RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO WHATSAPP. FORNECIMENTO DE CÓDIGO PELA VÍTIMA POR LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. AUSÊNCIA DE FALHA DE SEGURANÇA. AÇÃO EXCLUSIVA DE TERCEIROS QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10425033820208110001, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julg. em 07/06/2022)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RECLAMADOS – REJEITADAS - FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO “WHATSAPP” – GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - SOLICITAÇÃO DE DEPÓSITOS - RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSOS DOS RECLAMADOS CONHECIDOS E PROVIDOS - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10049718520208110015, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 26/03/2021)

Assim, não comprovada falha na prestação dos serviços da reclamada na espécie, não há que se falar indenização por danos morais e materiais.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022